Tribunal: TJMT
Processo: 1007107-28.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007107-28.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (AUTOR), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (AUTOR), LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 046.090.633-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO METZLER - CPF: 571.140.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBIO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 457.503.002-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SELLE - CPF: 053.821.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DA SILVA DIAS - CPF: 043.910.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RANGEL FULLY - CPF: 050.215.851-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (VÍTIMA), ROSILENE DA SILVA DIAS 04391097109 - CNPJ: 42.464.120/0001-90 (VÍTIMA), HINODE CENTER (VÍTIMA), RODRIGO SELLE 05382193193 - CNPJ: 39.153.520/0001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA DO CONSTRUTOR (VÍTIMA), LOJA HINODE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, COMUNICANDO OS TERMOS DESTE ACORDÃO INDEPENDENTEMENTE DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO E EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – A
PELANTE
MULTIRREINCIDENTE – 2.
TRANSPLANTE
DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA
FASE
RELATIVA AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO
– TEMA 1.087 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO – PENA DEFINITIVA REDUZIDA –
EFEITO DEVOLUTIVO DO
RECURSO
– JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
3
. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, impondo-se
a
ressalva a tal entendimento
,
no entanto
, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que se subsumi à hipótese,
porquanto o
apelante
tem
cinco
condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância
seus
maus antecedentes e as outras quatro foram consideradas para valorar a agravante da reincidência.

2. Consoante tese fi
rmada
pela
Terceira
Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1
.
087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual
a
causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém,
nos casos de furto qualificado,
é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo
como s
e falar, portanto, em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
03
.
2021,
DJe
15
.
03
.
2021).

3
. Recurso desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luis
Eduardo dos Santos Bezerra

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1007107-28.2021.8.11.0045
, conden
ando-o pela prática dos crimes de furto qualificado noturno, por três vezes, e furto noturno, em continuidade delitiva (
arts
. 155, §§ 1º e 4º, I, e 155, § 1º, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal), à
pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
30 (trinta) dias-multa,

O apelante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
126856294
, postulou a reforma da referida sentença, a fim de que seja compensada
integralmente
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
,
com a
readequação da pena que lhe foi imposta
.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
constantes
no ID
126856298
, pugna pelo desprovimento deste recurso
. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
127440164, opinou pelo
acolhimento parcial do
recurso
defensivo, para haver compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sobrepondo-se esta àquela
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
126856186
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (
ART. 155, §1º, e § 4º, inciso I
, CP) (ESTABELECIMENTO YOGGUS POINT):

No dia 29 de setembro de 2021, durante a madrugada, por volta de 00h00min, no estabelecimento comercial denominado
Yoggus
Point, situado na Avenida Paraná, nº 948-S, Bairro Menino Deus, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA
, imbuído de animus
furandi
(intento de furtar), subtraiu, para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistentes na quantia de aproximadamente R$ 69,00 (sessenta e nove reais), em espécie, pertencente ao estabelecimento
Yoggus
Point, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.252902, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id.67439046, e Auto de Constatação de Dano de fls. 09/10 – id. 67439046.

2º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, inciso I, CP) (ESTABELECIMENTO ESPAÇO FLOR):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de setembro de 2021, durante a madrugada, em horário não especificado, no estabelecimento comercial denominado Espaço Flor, situado na Avenida Paraná, nº 948-S, Bairro Menino Deus, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA,
imbuído de

animus
furandi
(intento de furtar), subtraiu, para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistentes na quantia de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, pertencente ao estabelecimento Espaço Flor, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.252902, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id.67439046, e Auto de Constatação de Dano de fls. 09/10 – id. 67439046.

3º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, inciso I, CP) (ESTABELECIMENTO CASA DO CONSTRUTOR):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de setembro de 2021, durante a madrugada, aproximadamente entre 00h30min a 01h00min, no estabelecimento comercial denominado Casa do Construtor, situado na Avenida Amazonas, n.º 193, Centro, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA
, imbuído de animus
furandi
(intento de furtar), subtraiu, para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J5 Pró, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente ao estabelecimento Casa do Construtor, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.252738, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id.67439046, e Auto de Constatação de Dano de fls. 09/10 – id. 67439046.

4º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, inciso I, CP) (ESTABELECIMENTO LOJA HINODE):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de setembro de 2021, durante a madrugada, por volta das 02h40min, no estabelecimento comercial denominado Loja
Hinode
, situado na Avenida Paraná, n.º 998, Bairro Menino Deus, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA
, imbuído de animus
furandi
(intento de furtar), subtraiu, para si ou para outrem, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung J7, de cor dourada, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) que estava no caixa, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) que estava em um envelope, 01 (um) frasco de perfume, avaliado em R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), e 01 (um) desodorante, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), pertencentes ao estabelecimento Loja
Hinode
, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.252738, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id.67439046, e Auto de Constatação de Dano de fls. 09/10 – id. 67439046
.

[...]
.
Destaques
no original

Com visto no relatório, o
apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se

o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
R
ecurso
Esp
ecial n.
1.341.370/MT
, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,

em relação ao tema
firmou
a tese no Tema Repetitivo
n. 585
nos seguintes termos: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, razão pela qual, doravante,
é imperiosa a
análise da possibilidade de se operar a referida compensação.

Por outro lado, não se pode olvidar que a
colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação.
Contudo
,
deve-se ter sempre em mente que
,
não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
a
possibilidade de
compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente,
deve ser analisada caso a caso
.

Na
hipótese,
entretanto,
não há possibilidade de compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
,
eis que tem
cinco
condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase dosimétrica para negativar
seus
maus antecedentes
e as outras quatro foram consideradas para valorar a agravante da reincidência
.

A propósito, impõe-se salientar que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que,

na
sessão eletrônica iniciada em 29
de setembro de
2021 e finalizada em 5
de outubro do mesmo ano
, a Terceira Seção
daquela
Corte, por unanimidade, afetou os R
ecursos
Esp
eciais n.
1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
. Naquela ocasião,
o relator do referido tema pro
latou
decisão no R
ecurso
Esp
ecial n.
1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
da qual se destaca esta parte:

"
Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas
Corpus n
. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia,
tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
".

Destacamos

Além disso,
não se pode esquecer
no que diz respeito à matéria
que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
,
tornando-se,
por conseguinte,
inviável o acolhimento da pretensão do apelante
.

Entretanto, verifica-se que
a sentença condenatória deve ser reformada de ofício, a fim de que
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal
seja extirpada da dosimetria
das penas
dos
crimes de furto qualificado
pelos quais o apelante foi condenado
.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, em
25 de maio de 2022
,
afetou os Recursos Especiais
n.
1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1
.
087, no qual se discute a impossibilidade de que a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o repouso noturno) incida tanto no furto simples (
caput
) quanto na figura qualificada (§ 4º).

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas sobretudo na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado
– punido
com maior rigor pelo legislador
–
, recebe um aumento significativo de pena (1/3), deveras incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao
acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO.
COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto
.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019.)
Destacamos.

Nessa ordem de ideias,
é imperativo

o
transplante
da majorante para a
primeira
fase da dosimetria de pena e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime
na dosimetria dos
três
crimes de furto qualificado praticados pelo
apelante
(
1º, 3º e 4º fatos
),
com o aumento da
pena-base relativa aos referidos crimes

em
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial
,
in
casu
, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime
.

Por importante, deve ser salientado
que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorre
rá
na hipótese
, conforme se verá adiante
.

Com efeito
,
no que alude o assunto
, o Superior Tribunal de Justiça
deixou
assenta
do
:

(...)
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)

Negritamos

No mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania,
assim resumido
:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo R e g imental no H abeas C orpus n. 616.891/SP,
relatado pelo
Min
istro
Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17
.
02
.
2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro recente precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua
soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de expurgar a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal,
readé
qu
o
as penas aplicadas a
Luis
Eduardo dos Santos Bezerra pelo
s
crime
s
de furto qualificado
(1º, 3º e 4º fatos), consignando neste voto apenas uma das dosimetrias, tendo em vista que
ele
foi condenado pelos referidos crimes em continuidade delitiva, sendo as penas idênticas, evitando-se, dessa
forma
, repetições desnecessárias.

Dosimetria dos 1º, 3º e 4º fatos

Na primeira fase, tendo em vista
a valoração negativa dos antecedentes criminais
e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno)
, fixo a pena basilar em
2
(
dois
)
anos
e

8
(
oito
) meses
de
reclusão e 1
4
(
catorze
) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
;

e
tendo em vista que o apelante ostenta
cinco
condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante e considerando sua
multirreincidência
, mantenho a majoração operada na sentença
condenatória
na fração de 1/
6
(
um sexto
),
resultando a
pena intermediária de
3
(
três
) anos,
1
(
um
) m
ês
e 1
0
(dez)
dias de reclusão e 16
(
dezesseis
) dias-multa.

Na terceira
fase
, in
exist
em
causas de aumento e dimin
uição de pena a serem aplicadas
.

D
iante do reconhecimento da continuidade delitiva
,
estabeleço
a pena de um dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(por ser a mais grave imputada ao
apelante
)
, ou seja,
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, aumentada de
2/3 (
dois terços
)
,
resultando a
pena de

5
(
cinco
)
anos
, 2 (
dois
)
meses

e

6
(
seis
)
dias de reclusão e 26

(vinte e seis) dias-multa, que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras de pena
.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
a e § 3º
, do Código Penal,
tendo em vista
o
quantum
de pena aplicado e
a condição de reincidente do apelante.

Posto isso,
em
parcial
sintonia com o parecer ministerial
,
nego
provimento
ao recurso de
Luis
Eduardo dos Santos Bezerra
.
Todavia, de
ofício,
extirpo a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal aplicada na dosimetria dos crimes de furto qualificado (1º, 3º e 4º fatos), ficando
sua
pena final em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
26 (vinte e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022